Tribunal: TJES
Processo: 5000672-83.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-83.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BOM DESTINO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE COBERTURA. PAGAMENTO DE BOLETO.
PHISHING
. FALHA NA SEGURANÇA DE BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
1.
O caso em questão revela típica relação de consumo,
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
A hipótese dos autos reflete flagrante falha na prestação dos serviços, tendo em vista que, mesmo que o consumidor tenha emitido boleto em site que se fez passar pelo oficial da apelante, prática conehcida por
phishing
, em referido documento constou os mesmos dados que deveriam constar no boleto legítimo, especialmente o valor do serviço, situação que aponta a fragilidade d
a segurança do
seu banco de dados.
4.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura
a tratamento médico de beneficiário de plano de saúde, fato
capaz de
afetar a imagem da empresa
, restando claramente configurado o dano moral.
5.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da parte apelante.
6.
Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo apelado, com a capacidade econômica das partes.
7.
Por derradeiro, também deve ser mantida a sentença no que se refere à improcedência do pedido reconvencional, acerca da cobrança do boleto inerente a 05/2015, tendo em vista o acima exposto que reconheceu a falha na prestação do serviço.
8
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000672-83.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: JOAO APRIGIO MENEZES - ES1599-A, LETICIA CARVALHO - ES19657-A
APELADO: BOM DESTINO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: TAINA RIEDEL FRANCISCO - ES35773-A, JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A, MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA - ES14700-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Iconha que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para declarar nula a cobrança referente ao mês de 05/2015 e condenar a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No mesmo giro, julgou improcedentes os pedidos apontados em reconvenção.

O caso em questão revela típica relação de consumo,
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

A hipótese dos autos reflete flagrante falha na prestação dos serviços, tendo em vista que, mesmo que o consumidor tenha emitido boleto em site que se fez passar pelo oficial da apelante, prática conehcida por
phishing
, em referido documento constou os mesmos dados que deveriam constar no boleto legítimo, especialmente o valor do serviço, situação que aponta a fragilidade d
a segurança do
seu banco de dados.

Neste sentido
também é decidiu este e. TJES
:

Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que
não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
4. Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Considerando o inegável constrangimento, privação, decepção, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência do desfalque promovido em sua conta-corrente, sem que, contra isso, a instituição financeira tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora/Recorrida.
(
Data da publicação: 06/mai/2022. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0000584-41.2019.8.08.0022. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
)

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura a tratamento médico de beneficiário de plano de saúde, fato capaz de
afetar a imagem da empresa
, restando claramente configurado o dano moral.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da parte apelante.

Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo apelado, com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, também deve ser mantida a sentença no que se refere à improcedência do pedido reconvencional, acerca da cobrança do boleto inerente a 05/2015, tendo em vista o acima exposto que reconheceu a falha na prestação do serviço.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
N
EGAR

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários para 15%.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 15.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.